Tribunal: TCU
Processo: 011.327/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7028/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.327/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Pereira dos Santos (XXX.156.919-XX); Anderson Giacometti (XXX.299.459-XX); Diogo Boaro (XXX.468.489-XX); Eliseu de Andrade (XXX.384.259-XX); Everson Gilmar Durgante (XXX.340.579-XX); Gabriel Meireles Borenstein (XXX.998.140-XX); Natalia Schmidt (XXX.168.729-XX); Roberto Luiz Haas (XXX.978.509-XX); Samantha Kuster Mota (XXX.376.729-XX); Sandro Osvaldo Lacerda (XXX.780.359-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.